Tribunal: TJES
Processo: 5003555-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003555-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO:
RENATO BRAGA
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - EXTINÇÃO DO CONTRATO COLETIVO OU INDIVIDUAL DE SEGURO SAÚDE - ABUSIVO - PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A cláusula contratual que fixa o período de carência para fins de cobertura de plano de saúde só é válida se não obstar a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que decorre do artigo 12, V, “c”, da Lei Federal nº 9.656/1998.

2.
É abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedente do STJ.

3.
No caso em concreto trata-se de situação excepcional, tendo em vista que o agravante não pode aguardar o encerramento do feito, pois a vigência do plano vai até o mês de abril e o autor comprovou nos autos originários a necessidade de tratamento contínuo de doença cardíaca e ocular, necessitando com urgência do auxílio medicamento, suspenso quando do falecimento de sua esposa.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003555-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO
: RENATO BRAGA
Advogado do(a) AGRAVANTE
: ANDRÉ SILVA ARAÚJO - ES12451-A
Advogado do(a) AGRAVADO
: LORENA CALDONAZZI COSTA NOGUEIRA - ES26224-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto

por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Sexta Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital
, no bojo da ação de nº 5004770-74.2023.8.08.0024, em que litiga com
RENATO BRAGA
, pela qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo o agravado no plano de saúde da agravante, identificado sob o código

contratado nº. 258507601 (ID. 21776385, fl. 6), mediante o pagamento integral do valor das mensalidades pela parte autora, devendo
RESTABELECER
as mesmas condições contratuais cessadas pela notificação de Id. 21776387,
no prazo de 05 (cinco) dias
, até ulterior decisão do Juízo
a quo
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (id 4711640), a agravante sustenta que o agravado, sequer, possui legitimidade para permanência/manutenção no plano, atualmente, uma vez que o plano do qual fazia parte não havia contribuição/cobrança de mensalidade, ou seja, a beneficiária (esposa/falecida), bem como o agravado, sequer, pagavam o plano, não havendo fundamento para permanência no plano, com base no Art. 30 ou 31 da Lei 9.656/98, devendo a r. Decisão ser reformada por este E. Tribunal, pois viola o TEMA 989 do STJ.

Relata que o que havia no plano, na verdade, era pagamento referente à coparticipação e mesmo assim, somente com relação às consultas simples/eletivas, condição que não vincula direito de manutenção do plano com base nos Arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/98.

Outrossim, aduz que "
o principal requisito para obrigatoriedade na manutenção do plano de saúde previsto na lei 9656/98 (art. 30 ou 31) é a necessidade do consumidor contribuir, ou seja, efetuar pagamentos fixos de algum percentual da mensalidade do plano de saúde, o que não restou comprovado no caso em tela".

Salienta também que "
o benefício da remissão trata-se de mera liberalidade, inexistindo lei que obrigue a contratante ou a operadora a fornecer o período pactuado. Desta forma, existindo o prazo de remissão de 01 ano expressamente previsto no contrato firmado, não há falar em permanência do agravado após esse período
".

Diante do exposto, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente e, no mérito, a reforma da decisão combatida.

Em uma mais aprofundada análise dos autos,
verifica-se não existirem novos elementos capazes de mudar o entendimento firmado na análise da liminar
(id. 4725599).

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que
a cláusula contratual que fixa o período de carência para fins de cobertura de plano de saúde só é válida
se não obstar a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência
, conforme entendimento pacífico do

Superior Tribunal de Justiça

que decorre do artigo 12, V, “c”, da Lei Federal nº 9.656/1998.

Isso porque, conforme fundamentado pelo magistrado na decisão combatida, foi entregue notificação pela
empresa requerida ESCELSA, que informa a cessação dos benefícios do plano de assistência médica e odontológica após um ano, contados do falecimento da titular do plano, em período que denomina de “remissão”. Narra o comunicado, ainda, que os benefícios do plano de saúde serão cancelados automaticamente após o prazo previsto e que, os demais benefícios, como auxílio medicamentos, restariam imediatamente suspensos.

Mas, ocorre que o caso em concreto trata-se de
situação excepcional
, tendo em vista que o agravante não pode aguardar o encerramento do feito, pois a vigência do plano vai até o mês de abril e o autor comprovou nos autos originários
a necessidade de tratamento contínuo de doença cardíaca e ocular, necessitando com urgência do auxílio medicamento, suspenso quando do falecimento de sua esposa.

Desse modo, independentemente da aplicação da Lei dos Planos de Saúde, prevalece o posicionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de “
ser abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
” (AgInt no AREsp 1544028/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020, DJe 04/09/2020)
.

Nesse sentido já se posicionou esse eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2. O Tribunal da Cidadania reconhece como abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave (AgInt no REsp 1903727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
3. Hipótese na qual os documentos colacionados aos autos demonstram que a parte autora, beneficiária do plano de saúde, encontra-se em tratamento de carcinoma de mama, havendo sido identificado quadro de colelitíase e lesão no reto, o que demanda a continuidade do acompanhamento médico especializado.
4. Em situações como esta, acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. Precedentes. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0002124-66.2020.8.08.0030, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJe: 30.11.2021)

Além do mais, como bem fundamentado na decisão combatida,
não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, diante da possibilidade de nova suspensão das condições do plano, se verificado nos autos condições que permitam a revogação da tutela concedida.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)